Tribunal: TCU
Processo: 007.741/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Representação autuada para apurar possível descumprimento do percentual mínimo destinado aos empregados efetivos para o preenchimento de empregos em comissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) a respeito do descumprimento, por parte dos conselhos de fiscalização profissional, do percentual mínimo de empregos em comissão a serem preenchidos por empregados de seus quadros efetivos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e considerar procedente a representação; 9.2. determinar aos conselhos federais e regionais de fiscalização profissional que, no prazo de 90 (noventa) dias, adotem as medidas necessárias para garantir que, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus empregos em comissão sejam preenchidos por empregados do quadro efetivo, nos termos do art. 37, inciso V, da Constituição Federal, c/c o art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021, observando que: 9.2.1. na aplicação do percentual, o resultado fracionado deverá ser aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, excetuando-se as situações em que tal medida resulte no preenchimento da totalidade dos empregos comissionados por empregados efetivos; 9.2.2. devem normatizar a distinção entre funções de confiança, a serem preenchidas exclusivamente por empregados efetivos, e empregos em comissão, fazendo constar para cada um as respectivas atividades a serem desempenhadas, as quais devem se destinar apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 9.3. determinar aos conselhos federais de fiscalização profissional que, na condição de autoridades supervisoras e responsáveis pela fiscalização primária, acompanhem o cumprimento da determinação contida no subitem 9.2 deste Acórdão por parte dos respectivos conselhos regionais e, esgotado o prazo de 90 (noventa) dias, encaminhem a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório consolidado com as medidas adotadas em seus respectivos sistemas; 9.4. dar ciência desta deliberação às unidades jurisdicionadas.